Tribunal: STF
Processo: ADI 118
Classe: ADI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-10-25
Data de publicação: 1989-10-25

Ementa:
- AÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR.
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANA, PAR. 3. DO ART. 146. DISPOSITIVO
QUE ASSEGURA, AS EMPRESAS QUE JA PRESTARAM COM TRADIÇÃO SERVIÇO DE
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, POR ATO DELEGATORIO DE QUALQUER
NATUREZA, EXPEDIDO PELO ESTADO DO PARANA, E COM PRAZO DE VIGENCIA
VENCIDO OU POR VENCER, "O DIREITO DE DAR CONTINUIDADE AOS MESMOS
SERVIÇOS QUE VINHAM PRESTANDO, MEDIANTE PRORROGAÇÕES OU RENOVAÇÕES
DAS RESPECTIVAS DELEGAÇÕES", OBSERVADOS OS INCISOS DO PAR. 1. DO
MESMO ART. 146. HIPÓTESE EM QUE SE ENCONTRA SATISFEITO O REQUISITO DA
RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DO PEDIDO. ESTA, TAMBÉM, CARACTERIZADA
A INCONVENIENCIA PARA O SERVIÇO PÚBLICO DE SE MANTER EFICAZ A NORMA
IMPUGNADA. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PARA SUSPENDER, ATÉ O JULGAMENTO
FINAL DA AÇÃO, A VIGENCIA DO PAR. 3. DO ART. 146 DA CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DO PARANA.